Tribunal: TJSP
Processo: 2199156-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaratória de inexistência de contratação de mútuo bancário e de condenação a indenizar por danos morais. Insurgência contra a decisão de indeferimento de requisição de informes para esclarecimentos de fatos da causa controvertidos. Matéria não prevista nas hipóteses de reexame por meio do recurso manejado. Eventual cerceamento de defesa passível de arguição em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaratória de inexistência de contratação de mútuo bancário e de condenação a indenizar por danos morais. Insurgência contra a decisão de indeferimento de requisição de informes para esclarecimentos de fatos da causa controvertidos. Matéria não prevista nas hipóteses de reexame por meio do recurso manejado. Eventual cerceamento de defesa passível de arguição em preliminar de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199156-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante
NILSON ROBERTO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.359
Agravo de Instrumento no 2199156-37.2020.8.26.0000
Comarca de Orlândia
Agravante: Nilson Roberto Tavares
Agravada: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaratória
de inexistência de contratação de mútuo bancário e de
condenação a indenizar por danos morais. Insurgência
contra a decisão de indeferimento de requisição de
informes para esclarecimentos de fatos da causa
controvertidos. Matéria não prevista nas hipóteses de
reexame por meio do recurso manejado. Eventual
cerceamento de defesa passível de arguição em
preliminar de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por autor, o qual foi tirado dos autos
do
processo
da
ação
de
declaratória
de
inexistência de dívida e de indenização por
danos morais. É alegada contratação fraudulenta
de empréstimo consignado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Busca o agravante a reforma da decisão
que, no despacho de organização do processo,
não
deferiu
a
requisição
de
informes
importantes ao esclarecimento dos fatos da
causa, o que aponta como fato caracterizador de
cerceamento de defesa.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
O órgão de primeiro grau é o diretor
do processo e, assim, quem deve avaliar os
meios de provas requeridos e decidir sobre os
que são necessários ao esclarecimento dos fatos
da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Eventual cerceamento de defesa por não
permissão da produção de meios de provas de
utilidade ao convencimento dos fatos, somente é
passível de reexame por meio de apelação e
depois de revelado que o fato controvertido foi
dado como não comprovado e que em tese poderia
ser relevado pelo meio proposto e não aceito.
Assim, não conheço do recurso.
Sebastião Flávio
Relator